Tribunal: TJPA
Processo: 0801898-13.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801898-13.2018.8.14.0133

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARCIA ROZIANI DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REVELIA CONFIGURADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que anulou cobrança desproporcional, reconheceu falha na prestação do serviço, condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e fixou honorários advocatícios em 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; (ii) verificar a validade da revelia; (iii) analisar a legalidade das cobranças impugnadas; (iv) avaliar a configuração do dano moral e a adequação dos valores fixados a título de indenização e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois a parte foi regularmente citada e permaneceu inerte, autorizando o julgamento antecipado nos termos dos arts. 344 e 355, II, do CPC.

4. A revelia foi corretamente decretada e produz os efeitos legais, inclusive quanto à veracidade dos fatos alegados na inicial.

5. A concessionária não comprovou a regularidade das cobranças, que se mostraram abruptas e incompatíveis com o padrão de consumo, caracterizando falha na prestação do serviço.

6. A ameaça de corte de serviço essencial por débito indevido configura dano moral indenizável.

7. O valor da indenização (R$ 5.000,00) é proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

8. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados e majorados para 17% em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.- EQUATORIAL PARÁ em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela de urgência, movida por MARCIA ROZIANI DOS SANTOS OLIVIERA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Posto isso, nos termos do art. 487, I, do CPC, c/c art. 14, do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, no sentido de DECRETAR nula a cobrança do valor indicado na inicial, para que não seja mais objeto de cobranças ou qualquer embaraço financeiro para a continuidade da fornecimento do serviço de energia elétrica. Confirmo a liminar deferida.

Ademais, CONDENO o réu a pagar ao autor, por arbitramento e com aplicação da teoria da relativização da revelia, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

O pagamento deve ser realizado no prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa de dez por cento sobre o valor do débito e honorários de advogado de dez por cento, nos termos do art. 523, do CPC.

Explicito que não haverá nova intimação para início da contagem do prazo de quinze dias do art. 523, do CPC.

A correção monetária do valor do dano moral será contada a partir da data de seu arbitramento (Súmula: 362/STJ). Para correção será aplicado o INPC e juros simples fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional ao mês (art. 406, do CC).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor total da condenação.

P.R.I.C. e transitada em julgado, Arquive-se.”

A apelante sustenta, em síntese, que não houve irregularidade nas cobranças realizadas, uma vez que os valores faturados refletem o consumo efetivo registrado no medidor da unidade consumidora. Alega que as leituras foram normais, sequenciais e crescentes, conforme demonstrado pelo histórico de consumo e pelo sistema remoto de medição. Afirma que realizou fiscalização presencial na unidade consumidora em novembro de 2018, ocasião em que não foram identificadas irregularidades que pudessem influenciar no consumo.

Argumenta que a sentença foi proferida sem a devida instrução probatória, configurando cerceamento de defesa, uma vez que a fase de saneamento e instrução processual foi suprimida. Sustenta a inaplicabilidade da decretação de revelia, ao argumento de que a matéria deveria ter sido adequadamente instruída.

No tocante aos danos morais, defende sua inexistência, ao fundamento de que não houve inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito e que não restou comprovado constrangimento que justificasse a reparação moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, bem como do percentual dos honorários advocatícios, por considerá-los excessivos.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, determinar o recálculo das faturas questionadas e reduzir os valores fixados a título de danos morais e honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da sentença proferida e a manutenção integral de seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Primeiramente, cumpre afastar a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa.

A sentença se encontra devidamente fundamentada nos termos do artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, tendo o Magistrado analisado as questões necessárias ao deslinde da controvérsia e explicitado os fundamentos que o levaram à conclusão adotada.

A revelia foi corretamente decretada, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, diante da inércia da empresa ré após citação válida. Conforme certificado nos autos, a apelante foi regularmente citada para comparecer à audiência de conciliação e mediação, sendo-lhe oportunizado o prazo de 15 dias para apresentação de contestação, permanecendo inerte. A ausência de manifestação tempestiva no momento processual adequado acarreta a preclusão do direito de defesa.

Não se verifica cerceamento de defesa na hipótese dos autos. A parte ré foi devidamente citada e deixou transcorrer
in albis
o prazo para contestar. O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias verificadas, encontra amparo no artigo 355, II, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento antecipado quando o réu for revel e ocorrer o efeito previsto no artigo 344.

Assim, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

No mérito, sem razão a recorrente.

A documentação acostada aos autos demonstra que os valores cobrados apresentaram aumentos abruptos e desproporcionais, incompatíveis com o perfil de consumo da unidade consumidora. A autora comprovou, por meio das faturas juntadas, oscilações significativas e injustificadas nos valores cobrados, passando de montantes inferiores a R$100,00 para valores superiores a R$1.000,00 sem que houvesse alteração no padrão de utilização da energia elétrica.

Embora a recorrente defenda que realizou fiscalização presencial na unidade consumidora em novembro de 2018, não há nada nos autos que indique tal alegação.

Aplica-se à hipótese o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade do serviço prestado e a legitimidade das cobranças realizadas. No caso dos autos, a apelante não se desincumbiu desse ônus.

Quanto aos danos morais, sua ocorrência também restou caracterizada. A ameaça de corte de fornecimento de serviço essencial em razão de cobrança indevida configura situação que extrapola o mero dissabor cotidiano, gerando insegurança, angústia e abalo à tranquilidade da consumidora. A energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à vida moderna e à dignidade da pessoa humana, de modo que a ameaça de sua interrupção por conduta imputável à concessionária caracteriza dano moral indenizável.

O valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau a título de reparação por danos morais, fixado em R$5.000,00, mostra-se proporcional e razoável, observando os critérios de compatibilidade com a extensão do dano, a natureza do serviço essencial violado, a capacidade econômica da empresa e as funções pedagógica e compensatória da indenização por dano moral. O montante não se revela excessivo nem irrisório, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação do quantum indenizatório.

Ademais, não merece acolhida o pedido de recálculo das faturas questionadas formulado subsidiariamente pela apelante. As cobranças impugnadas revelaram-se irregulares e desproporcionais, não guardando correspondência com o consumo efetivo da unidade, de modo que a declaração de nulidade dos valores contestados foi medida que se impôs. A concessionária não logrou demonstrar a regularidade do serviço de medição prestado nem a legitimidade dos valores faturados, ônus que lhe incumbia.

Por fim, os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação encontram-se em consonância com o disposto no artigo 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, mostrando-se adequados à natureza e complexidade da causa, ao trabalho realizado pelo patrono da parte e ao proveito econômico obtido.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do §11 do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários arbitrados na origem para 17% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026